Tribunal: TJPA
Processo: 0803566-20.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803566-20.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS GERSON SILVA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. SÚMULA N. 08 DO TJPA ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação do decreto preventivo, quando é possível verificar que ele está calcado não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
do Paciente que teria tentado ceifar a vida da vítima por uma discussão de volume de som.

2. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. Exegese da Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de maio e finalizada ao terceiro dia do mês de junho de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Vânia Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de maio de 2024.

VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
MARCOS GERSON SILVA DE SOUZA,
em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo de n. 0800701-82.2024.8.14.0401.

Consta da impetração que
o paciente teria acidentalmente ceifado a vida da vítima Nildo Gomes e lesionado a vítima Adriielly Cardoso (sua ex-companheira) na data de 05.01.2024, em decorrência de um desentendimento na residência da vítima Adrielly, que estava alugaa na parte inferior do imóvel, para o estabelecimento comercial do paciente
.

Aduz que, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva do art. 312, do CPP (garantia da ordem pública e da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal), e ainda, que estão presentes os requisitos pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa).

Afirma o impetrante, que o paciente apresentou-se espontaneamente na Delegacia da Cabanagem, quando foi procedido seu interrogatório acerca dos fatos, posteriormente apresentou-se na Divisão Especializada no Atendimento a Mulher – DEAM, para prestar esclarecimentos, o que não ocorreu por ausência da Delegada ANA PAULA ZUNIGA CHAVES CORREA para o ato.

Acrescenta que deixou telefone para contato da Delegada com o seu defensor constituído, no entanto, foi retratado pela autoridade policia a prisão do paciente, que foi deferido pela autoridade coatora após manifestação ministerial favorável pela medida prisional.

A liminar foi indeferida em 13.03.2024.

Solicitadas
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas na data de
26.03.2024
. Que informou:

“(...) Em resposta ao e-mai l de que trata o Processo do 2º Grau, acima referenciado, INFORMO à V. Exa . que o fei to iniciou em 10/01/2024, com o pedido da Autor idade Pol icial de Representação pela Decretação da Prisão Preventiva do paciente, por incurso nos crimes de descumprimento de medida protetiva (art . 24-A da Lei 11340/2006) e Lesão Corporal (129, §13, CP), em face de Adrielly Cardoso Aleixo, sua ex-namorada.

Em 08/02/2024, após manifestação do Ministério Público, este Juízo decretou a prisão preventiva do paciente, uma vez presente os pressupostos para custódia preventiva do Requerido, quais sejam: o fumus comissi delicti e periculum libertatis, notadamente em razão do compor tamento agressivo e abusivo do paciente, uma vez que conforme informado pela vítima, no dia 06/01/2024, a vítima compareceu à Divisão Especial izada para comunicar que seu ex -companhei ro MARCOS, bateu no portão da residência desta, e, apesar de sua recusa em abrir a porta, ele derrubou o portão da casa e arrebentou o cadeado, adentrando o imóvel. Após isso, empurrou a mãe da vítima e foi para cima dela, a empurrando na cama e a enforcando, enquanto a chamava de "SAFADA". E ainda, o paciente dizia que tinha vontade de "quebrar a cara" dela e que ela "havia destruído a família deles". Em seguida, MARCOS foi até a cozinha e pegou uma faca, dirigindo-se até o banheiro, onde se encontrava o atual companheiro da vítima, NILDO GOMES MARTINS, momento em que, posteriormente a luta corporal travada com a ofendida, que ficou lesionada ao tentar impedi -lo, ar rombou a porta, adentrou no banheiro e desferiu um golpe de faca na região do abdômen de NILDO, empreendendo fuga logo após. Ressalte-se que a facada ocasionou o óbito do então companheiro da vítima.

Em 01/02/2024, o paciente, por Procurador Judicial, requereu a revogação de prisão preventiva, tendo o Órgão Ministerial em 09/02/2024 se manifestado pela manutenção da prisão preventiva e, este Juízo em 21/02/2024 proferiu decisão mantendo a prisão preventiva , vez que ainda presentes os requisitos para a segregação cautelar.

Os autos se encontram acautelados em Secretaria, aguardando as diligências do Ministério Público junto a Autoridade Policial, após a conclusão do IPL
(...)".

Nesta Superior Instância, o(a) Procurador(a) de Justiça

Joana Chagas Coutinho, na condição de
Custos Iuris
, opinou pelo
conhecimento
e
denegação
do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso pelos motivos que passo a expor.

Cinge-se o
writ
à alegada
ausência de fundamentação do decreto preventivo ou ainda ilegalidade da prisão
.

Entendo que
não lhe assiste razão
. Vejamos:

1. Quanto à alegação de ausência de fundamentos da prisão preventiva.

A decisão (ID 18441886) que indeferiu a revogação prisão preventiva do Paciente restou assim ementada na parte que importa:

“(...) A Autoridade Policial competente apresentou a presente REPRESENTAÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA de MARCOS GERSON SILVA DE SOUZA, em razão de descumprimento de medidas protetivas, além de ter agredido fisicamente sua ex-companheira Adrielly Cardoso Aleixo, conforme se verifica no BOP nº 00305/2024.100039-5.

Afirma a Autoridade Policial que no dia 06/01/2024, a vítima compareceu à Divisão Especializada para comunicar que seu ex-companheiro MARCOS, bateu no portão da residência desta, e, apesar de sua recusa em abrir a porta, ele derrubou o portão da casa e arrebentou o cadeado, adentrando o imóvel. Após isso, empurrou a mãe da vítima e foi para cima dela, a empurrando na cama e a enforcando, enquanto a chamava de "SAFADA".

Informou ainda, que o representado dizia que tinha vontade de "quebrar a cara" dela e que ela "havia destruído a família deles". Em seguida, MARCOS foi até a cozinha e pegou uma faca, dirigindo-se até o banheiro, onde se encontrava o atual companheiro da vítima, NILDO GOMES MARTINS, momento em que, posteriormente a luta corporal travada com a ofendida, que ficou lesionada ao tentar impedi-lo, arrombou a porta, adentrou no banheiro e desferiu um golpe de faca na região do abdômen de NILDO, empreendendo fuga logo após.

Ressalte-se que a facada ocasionou o óbito do então companheiro da vítima.

O Ministério Público se manifestou pela decretação da prisão preventiva de MARCOS GERSON SILVA DE SOUZA, nos termos do artigo nos artigos 312 e 313, III do Código de Processo Penal.

É o relatório Decido.

É cediço que somente em casos excepcionais e comprovada a imperiosa necessidade da medida acauteladora, deve-se restringir a liberdade do cidadão, entretanto, havendo motivos para uma segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do Representado, posto que em liberdade, apresenta motivos que poderão vir a prejudicar o andamento da instrução criminal, ou se furtar à aplicação da lei penal ou ainda para a garantia da ordem pública.

No caso em tela, conforme consta dos autos, o Representado foi intimado da decisão judicial que deferiu medidas protetivas em favor da vítima, em 08/08/2023, estando impedido de se aproximar da vítima, conforme consta certidão do Oficial de Justiça juntada aos autos.

Ocorre que, mesmo ciente das medidas protetivas, MARCOS descumpre as medidas protetivas em favor da vítima e vem em uma escala de violência contra a mesma, agredindo-a fisicamente e chegando, inclusive, a mantar o namorado da vítima a facadas.

Assim, verifica-se estarem presentes os pressupostos para custódia preventiva do Requerido, quais sejam: o fumus comissi delicti e periculum libertatis, notadamente em razão de ter invadido a residência da vítima, lhe agredido fisicamente, além de desferir um golpe de faca na região do abdômen, ocasionando o óbito de NILDO GOMES MARTINS, namorado da vítima, o que comprova a periculosidade do Representado, havendo, pelo bem da garantia da ordem pública, a necessidade de resguardo da integridade física e psíquica da vítima.

Diante do exposto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de MARCOS GERSON SILVA DE SOUZA, 39 anos residente e domiciliado na (Omissis), o que faço com fundamento no artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal (...)”. - Negritei

Da leitura do decreto de prisão preventiva, acima transcrito, verifica-se que a referida custódia está devidamente motivada, não só pelos indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, como também pela garantia da ordem pública, e ainda, principalmente pela probabilidade de não aplicação da lei penal.

Desse modo, incabível a assertiva de que não há motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da prisão, para a garantia da ordem pública, dada a natureza e o
modus operandi
do crime em epígrafe, reveladores da periculosidade social do agente, que
se tratando de pessoa que agiu com certa temeridade ao ceifar a vida da vítima Nildo Gomes Martins e ferir Adrielly Cardoso Aleixo, ex-companheira do paciente.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, ante o modus operandi da conduta delitiva, tendo em vista que as instâncias ordinárias ressaltaram que o Agente, policial militar aposentado, cometeu o crime de homicídio qualificado contra sua esposa mediante diversos disparos de arma de fogo. Tais circunstâncias revelam a periculosidade do Paciente e, consequentemente, o periculum libertatis. Assim, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

2. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu.

3. A negativa de concessão de prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso, porquanto os documentos juntados aos autos, em que pese demonstrarem que o Paciente possui enfermidades, evidenciam que ele está recebendo o devido acompanhamento e tratamento médico na unidade prisional. 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 700.022/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 568 DO STJ. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Omissis.

(...)

8. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, ante a periculosidade e a gravidade in concreto da conduta delitiva, em razão da prática de homicídio triplamente qualificado. Conforme narram as instâncias primevas, não se pode desconsiderar a forma como o fato ocorreu, pois, esta reforça a periculosidade do Representado, que atirou na vítima enquanto esta era imobilizada por seu comparsa. Um agente público que porta arma de fogo e a utiliza em ambientes público, onde se consome bebida alcóolica, demonstra conduta perigosa, ensejando a necessidade de acautelamento da ordem pública.

9. "Se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).

10. Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, convém ponderar que o critério temporal é subjetivo, não se baliza por medidas exclusivamente aritméticas, mas pela aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo que, a despeito do transcurso de prazo entre o suposto fato criminoso e o decreto de prisão preventiva, não se divisa a alegada falta de urgência.

11. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 156.474/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

A decisão que indeferiu a revogação da prisão restou assim ementada:

“(...)
O Representado, MARCOS GERSON SILVA DE SOUZA, teve sua prisão decretada em 14/01/204 pela prática do crime previsto no art. 129, §13 do Código Penal e 24-A da Lei Maria da Penha, contra sua ex-companheira, Adrielly Cardoso Aleixo, postula revogação da decretação da prisão preventiva em ID

108168676.

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da decretação da prisão preventiva, considerando a comprovada a periculosidade do representado, a segregação social se faz conveniente e necessária para a garantia da ordem pública, estando presentes o fumus boni jures e o periculum libertatis, requisitos da custódia cautelar.

É o relatório. Decido.

Com efeito, a prisão preventiva deve ser revogada quando não persistirem mais quaisquer das hipóteses que autorizam a sua decretação, quais sejam: para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

E ainda, dispõe o art. 316 do Código Penal que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que a subsista, bem como, de novo decretá-la, caso sobrevenham razões que a justifiquem.

No caso, o pedido não merece prosperar, mormente porque permanecem incólumes todos os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo qualquer alteração quanto aos motivos que levaram à decretação da segregação cautelar, uma vez que o Representado além de descumprir as medidas protetivas, agrediu a vítima fisicamente e ainda, matou o namorado da vítima, o que demonstra a sua periculosidade, havendo, pelo bem da garantia da ordem pública, a necessidade de resguardo da integridade física e psíquica da vítima.

Além do que, o Representado tem ciência da decretação da prisão preventiva, decretada em 17/01/2024 e sequer se apresentou até a presente data, o que demonstra a sua falta de animus para aplicação da lei penal.

Ademais, conforme dispõe o art. 313, III do Código de Processo Penal, em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, como o presente caso, havendo risco para a vida e integridade física da vítima, a prisão cautelar é admitida para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Ante o exposto, nos termos do art. 313 do Código Penal, MANTENHO A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE MARCOS GERSON SILVA DE SOUZA, e INDEFIRO o pleito de revogação, permanecendo válido o Mandado de Prisão de id 107238456 (...)”.

É imperioso ressaltar ainda, que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim
do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, eis que, ao que consta das informações o crime ocorreu pelo fato de desentendimento com o atual companheiro de Adrielly, ex-companheiro do paciente
. Deste modo, sua liberdade pode, efetivamente, ensejar grave intranquilidade ao meio social.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
:

'A prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta.' (HC 664289 / PE, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. em 15/06/2021).

'Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a constrição está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade efetiva do delito em tese praticado e da periculosidade social do réu, bem demonstradas pelas circunstâncias em que ocorreu o fato criminoso' (HC 489333 / PR, Rel. Min. JORGE MUSSI, j. em 13/08/2019).

E ainda,
mutatis mutandis
:

'A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela' (STJ, HC 459.347/GO, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 18/07/2018).

'O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva' (STJ, HC 589.003/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021).

'A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art.312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, a evidenciar a periculosidade do agente, além do fundado receio de reiteração delitiva. [...] É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública' (STJ, HC 599.953/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, julgado em 15/12/2020).

'As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta e necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas' (STJ, AgRg no HC 660.005/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 27/04/2021)."

Assim, é imperioso que o decreto de prisão preventiva não se encontra desprovido de fundamentação, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, pois a decisão de 1º grau suficientemente fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
”.

Deste modo, verifica-se que a custódia preventiva do paciente está em consonância com os ditames legais, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste remédio heroico.

Ante o exposto, peço vênia para discordar do parecer ministerial, CONHEÇO e DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 28 de maio de 2024.

VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

Desembargadora - Relatora

Belém, 03/06/2024